Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de ressarcir ao autor o valor gasto com o conserto do veículo adquirido com vício oculto.
2. Nas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de produzir prova pericial para que seja possível atestar a real causa do defeito no veículo.
3. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, como no caso vertente. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
4. Assegura que os defeitos apresentados decorreram do desgaste natural das peças e/ou do mau uso do caminhão pelo autor. Ressalta que o veículo somente apresentou defeitos após 60 dias de utilização pelo autor. Aduz que o Juízo autorizou a juntada extemporânea de documentos relacionados a defeitos apresentados no dia 30/07/2021, mais de cinco meses após a tradição e não incluídos na petição inicial.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna seja extinto o processo por incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Caso seja confirmada a sentença, requer a alteração do valor do dano material arbitrado na sentença, com a exclusão dos valores constantes nas notas colacionadas de forma extemporânea e de acordo com a quantia indicada na petição inicial (R$ 12.571,00).
6. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
8. No caso em análise, é incontroverso que no dia 17/02/2021, as partes firmaram contrato de compra e venda de um caminhão, com menos de 400.000 Km rodados (ID 36178053), no valor de R$ 145.000,00. Incontroverso, outrossim, que no dia 14/04/2021 o veículo apresentou defeitos.
9. O autor relata que o veículo apresentou problemas e durante os reparos constatou-se que o problema era na biela do sexto cilindro, ocasionado por uma manutenção incompleta, que veio a causar danos no motor. Afirma que o réu se recusou a ajudar com o pagamento do conserto.
10. A testemunha do autor, mecânico que realizou o conserto do caminhão, confirmou que os pistões e bucha de biela não eram novos. Assegurou que os defeitos do motor foram maquiados/ocultados para “passar o veículo adiante”. Afirmou que, sem desmontar o motor, não seria possível ver o desgaste das peças que causaram os danos.
11. O réu, por sua vez, sustenta que realizava manutenções regulares no caminhão e que os defeitos decorreram do desgaste natural pelo uso e/ou mau uso do caminhão pelo autor. No entanto, deixou de comprovar suas alegações, o que poderia ser feito com a apresentação das notas fiscais das supostas revisões regulares.
12. Para além disso, a tese recursal de desgaste natural pelo uso mostra-se contraditória com a tese apresentada na contestação, no sentido de que o caminhão contava com menos de 400.000 Km rodados.
13. O réu alega ausência de vício oculto, mas não trouxe ao processo documentos ou quaisquer elementos de prova capazes de infirmar as alegações do autor, as informações prestadas pela testemunha e os documentos colacionados pelo demandante (art. 373, II, CPC).
14. Trata-se, portanto, de vício oculto de produto de uso duradouro.
15. Consoante disposto no artigo 443 do CC, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte.
16. Dessarte, evidenciado que o vício já existia ao tempo da tradição e que não poderia ser observado com a consulta prévia a um mecânico, deve o réu reparar a quantia desembolsada pelo autor com conserto do caminhão.
17. Por fim, ausente o consentimento da parte ré, é vedada a análise do pleito de aditamento do pedido (ID 36178055), formulado após a citação (art. 329, II, CPC).
18. Pelos fundamentos expostos, a reforma parcial da sentença, tão somente, para decotar da indenização o valor de R$ 7.043,75 (ID 36178053, pág. 1 e 2) não indicado na petição inicial (ID 36178053), é medida que se impõe.
19. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada. Parcialmente provido.
20. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização de R$ 16.114,75 para R$ 9.071,00, conforme descrito no item 17.
21. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.